Tribunal: STF
Processo: AR 2507
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Agravo interno em ação rescisória. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Erro de fato. Inadequação da rescisória. 4. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda. 5. Agravo interno desprovido. 6. Votação caso unânime, aplicação da multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) 7. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária por ocasião do julgamento da ação rescisória.